Tribunal: TJDFT
Processo: 0700526-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 87, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não havendo distribuição expressa da responsabilidade de cada requerida na sentença, mas a imposição do pagamento de dois terços das despesas processuais e dos honorários advocatícios, resta claro que a obrigação entre as partes é solidária, por força do artigo 87, § 2o, do Código de Processo Civil, não havendo erro material no acórdão, ao atribuir a integralidade da dívida de honorários à apelante/embargante.